Tribunal: TJDFT
Processo: 0751050-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.290 DO STF. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo em razão do sobrestamento nacional fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema 1.290), não obstante o objeto da execução restringir-se à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por decisão transitada em julgado, em razão da determinação de suspensão nacional decorrente do Tema de Repercussão Geral no 1.290 do Supremo Tribunal Federal, referente ao critério de correção monetária das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor I.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, com titularidade própria, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, ainda que possuam caráter acessório quanto à sua origem.
2. O trânsito em julgado da sentença que encerra a fase de liquidação consolida definitivamente o direito aos honorários advocatícios nela fixados, independentemente de posterior modificação da obrigação principal.
3. A controvérsia submetida ao Tema de Repercussão Geral no 1.290 do STF restringe-se à definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, não alcançando execuções que tratem exclusivamente de honorários advocatícios.
4. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não interfere no mérito nem no desfecho do cumprimento de sentença que tem por objeto apenas a verba honorária sucumbencial, razão pela qual o sobrestamento do feito mostra-se indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.290 do STF não autoriza a suspensão de cumprimento de sentença que verse exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado.
2. Os honorários advocatícios fixados na fase de liquidação constituem direito autônomo do advogado e não se alteram em razão de eventual modificação posterior da obrigação principal.